Tribunal: TJBA
Processo: 8097150-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097150-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TANIA REGINA DANTAS

Advogado(s)
:
RANUSIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL AO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. NULIDADE. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de intimação para réplica não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo, sobretudo quando a parte autora já havia se manifestado sobre a prescrição, na petição inicial.

2. De acordo com o Tema Repetitivo 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de valores relativos à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do fato lesivo.

3. À luz da teoria da actio nata, a titular da conta tomou ciência inequívoca do dano, quando do saque integral do saldo em 19/01/1998, reputado insatisfatório pela parte autora, operando-se a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que a ação foi proposta em 27/11/2023.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8097150-50.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

TANIA REGINA DANTAS
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
DE NULIDADE
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente)
.